Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700142-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GALDINO FEITOSA DE SOUZA AGRAVADO: JOSE CARLOS GUIMARAES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ GALDINO FEITOSA DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de conhecimento de n.o 0714199-11.2023.8.07.0001, decretou a revelia do ora recorrente/requerido, fixou pontos controvertidos e deferiu a produção de prova testemunhal. Em suas razões recursais (ID no 67638452), o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal para que se reforme a decisão que decretou a sua revelia. Por meio do Despacho de ID no 67663426, determinei o recolhimento do preparo em dobro, já que o recorrente não é beneficiário da gratuidade de justiça, tampouco houve o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. A parte recorrente se manifestou no ID de no 67865124 a 67865127. É o relato do necessário. DECIDO. São pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a tempestividade, o preparo (quando for o caso), e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Assim que interposto determinado recurso, dois exames devem ser feitos pelo órgão competente para sua apreciação: primeiro, verifica-se a existência dos requisitos de admissibilidade. Em seguida, presentes os requisitos necessários à sua admissão, poderá ser apreciado o mérito do recurso. Com efeito, se no exercício do juízo de admissibilidade verificar-se a existência dos requisitos, conhece-se do recurso; caso contrário, deixa-se de conhecê-lo. No presente caso, a parte agravante apesar de ter juntado documentação do preparo de forma dobrada, não recolheu efetivamente o valor respectivo, como se pode ver na consulta realizada por meio do sistema PAGCUSTAS. De mais a mais, o agravo de instrumento não deve e nem pode ser conhecido, não só pelo não recolhimento do valor referente ao preparo, como também por ser inadmissível à espécie, já que não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento. Explico. O art. 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015. Na hipótese em análise, o recurso foi interposto contra decisão que decretou a revelia, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição deagravode instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (Grifei) Desse modo, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso, ainda mais se o agravo impugna apenas a parte da Decisão que decretou a revelia. E, mesmo que assim não fosse, a decisão que determina a especificação de provas também não é agravável, pois em caso de eventual prejuízo, a questão poderá ser tratada em preliminar de apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador